Tribunal: TJSP
Processo: 0031797-05.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Impugnação de cumprimento de sentença rejeitado por apelação – interposição prévia de agravo de instrumento desafiando a mesma decisão – unirrecorribilidade - preclusão consumativa – Precedentes do A. STJ e desta E. Corte - recurso não conhecido